Tribunal: TJDFT
Processo: 0744487-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. PARK SUL (SGCV). JUÍZO DE BRASÍLIA X JUÍZO DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o artigo 53, inc. I, alínea “b”, do CPC, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, é competente o foro do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, como na hipótese vertente.
2. Com redefinições dadas pelo artigo 10, inciso III, da Lei Complementar Distrital n.o 733/2006, o Park Sul (SGCV) passou a integrar a Região Administrativa do Guará – RA X, o que é corroborado com as disposições da Lei Complementar Distrital 958/2019, que definiu os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
3. Na hipótese, ambas as partes litigantes residem no Park Sul (SGCV), impondo-se reconhecer a competência do Juízo da Jurisdição do Guará para processar e julgar a ação de divórcio de origem.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará.